Tribunal: TJES
Processo: 5006831-55.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006831-55.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALINE PEREIRA PIRES MOTA 13897658739
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006831-55.2021.8.08.0030

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.:
ALINE PEREIRA PIRES MOTA 13897658739

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu nome inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido devido a um débito pendente de quitação, oriundo de contrato de serviço de telefonia que havia sido cancelado anteriormente por meio do processo judicial nº 5000959-93.2020.8.08.0030, que determinou a exclusão de qualquer cobrança referente ao contrato impugnado. Outrossim, a autora afirma que a Recorrente efetuou novas cobranças referentes ao contrato impugnado naquela ação, motivo pelo qual requer a exclusão de seu CPF do cadastro de maus pagadores e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 4469285.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 4469132, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4469127) dispôs que: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR do ID n 10422619 dos autos. DECLARO a inexistência de débito em nome da parte autora relativa ao contrato de número 89934476102 e linhas (27) 3150-3336 e (27) 3151-1490. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data, JUSTIFICANDO-SE, O VALOR, POR CONTA DE ESTARMOS DIANTE DA SEGUNDA DEMANDA, EM QUE A REQUERIDA INSISTE EM COBRAR VALORES DE CONTRATO E DÉBITO DECLARADOS INEXISTENTES EM DEMANDA ANTERIOR”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O recurso se limita a discutir o valor arbitrado a título de danos morais e a aplicação de multa excessiva e desproporcional quanto a obrigação de fazer.

Dito isso, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (R$15.000,00), uma vez que o montante se revela um pouco exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condizente com a gravidade da conduta da recorrente, ainda mais diante da reiteração da conduta indevida, o que motivara um novo processo judicial, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Não há qualquer retoque em relação à multa arbitrada, ainda mais que se fizera necessário o ajuizamento de nova pretensão, haja vista que mesmo com a declaração de inexistência da dívida em processo anterior, a cobrança indevida fora renovada pela recorrente, o que justifica não só o seu arbitramento, mas na aplicação de valor elevado, na tentativa de inibir a sua reiterada conduta ilícita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, determinar a redução da condenação em danos morais, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)